Tribunal: TJES
Processo: 5000524-57.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-57.2023.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LEOMAR SANTOS CANAL

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000524-57.2023.8.08.0049

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LEOMAR SANTOS CANAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA TÃO SOMENTE ARBITRAR DANOS MORAIS PELO CORTE IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI E EXCESSO DE CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com Termo de Ocorrência e Inspeção em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 7.035,77 (sete mil, trinta e cinco reais, e setenta e sete centavos), referente ao período de 18/03/2021 a 18/11/2022.

Relata, ainda, que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor, instalado em sua residência no Município de Venda Nova do Imigrante. Afirmou que, tentou resolver o conflito administrativamente, mas não obteve êxito.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade do TOI discutido nos autos, mas determinando que a requerida compense o requerido a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo corte irregular da energia elétrica em sua residência.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e acolhimento de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, da correlata cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

De início,
conheço parcialmente do recurso
, uma vez que a EDP sustentou em suas razões a improcedência de todos os pleitos autorais sem se atentar ao fato de que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, sem declarar a ilegalidade do TOI aqui discutido, tão somente condenando a recorrente ao pagamento de danos morais.

Assim, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade (art. 42 e seu § 1º da Lei nº 9.099/1995) apenas quanto à condenação por danos morais, necessário o parcial conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal quanto aos demais capítulos da sentença.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais – na parte conhecida – não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do corte de energia elétrico na unidade de instalação que pertencia ao recorrido.

Isso pois os documentos juntados nos autos indicam que a EDP não notificou o autor do valor dos débitos ou garantiu recurso administrativo com efeito suspensivo, procedendo ao corte de energia elétrico de forma ilegal.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

De outro lado, a EDP praticou ilícito ao não notificar o autor do valor da dívida, garantindo-lhe prazo para recorrer, ao não conferir o efeito suspensivo ao recurso do autor; e por fim, ao cortar a energia da residência dele antes de decidir o mérito recursal.

É necessário pontuar que a EDP não impugnou concretamente estes fatos, ao contrário, tentou justificar a legalidade do corte prematuro do fornecimento de energia na residência do consumidor.

Como é cediço, o corte de energia elétrica, desde que ilegal - como no caso dos autos, onde não foi observado o devido processo administrativo - gera danos morais in re ipsa, ou seja, que independem de prova, até porque estamos a tratar de um serviço público essencial.

Assim, fixo como valor de indenização R$4.000,00 (quatro mil reais), para sancionar a conduta da ré e reparar o injusto sofrido pela parte autora, ponderando a condição das partes e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A ação, portanto, é parcialmente procedente, uma vez constatada a legalidade do TOI mas a abusividade do corte de energia da residência do autor antes mesmo de ser apurado seu recurso administrativo.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório para atestar a regularidade do corte de energia elétrica.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Evidente, portanto, a prática praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

INDEFIRO
o pedido contraposto suscitado pela EDP.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)